Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LÍVIO TORNIAI CERQUEIRA DA SILVA, em face à sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, pelo não atendimento das reiteradas intimações para comprovar a hipossuficiência, no bojo da ação declaratória de prescrição de débito ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. O recorrente deixou de recolher preparo e requereu o deferimento da gratuidade de justiça (ID 47678704). Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita (ID 50582843). O causídico apresentou petição nos autos e juntou outros documentos (ID’s 52816000, 52816001 e 5286000). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. Cabe salientar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Da análise dos autos, se observa que desde o ajuizamento da demanda, a parte vem se esquivando do ônus de comprovar sua efetiva falta de capacidade econômica. In casu, após a intimação para demonstrar a hipossuficiência, as informações prestadas pelo recorrente se resumiram a documentos que atestam a regularidade do CPF e a informação de que “Não há informação para o exercício informado” como resposta à consulta de restituição de imposto de renda nos anos-calendário 2021, 2022 e 2023 (ID’s 50582843; e 52815999 a 58216001). No entanto, tais elementos de prova, embora indiquem que não houve necessidade de entrega de declaração de imposto de renda, não contemplam as hipóteses de eventuais rendimentos não tributáveis, ou mesmo de fontes de renda ocultas e não declaradas. Desse modo, ante a ausência de documentos capazes de evidenciar a efetiva situação econômica desfavorável da parte, seu modo de subsistência e, por via de consequência, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, deve ser indeferido o pleito de concessão de gratuidade de justiça. Transcrevo a jurisprudência dessa Corte de Justiça, a respeito do tema, in verbis: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSENCIA. PROTESTO. VALIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e não vincula o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça. 6. A comprovação da mora pela entrega da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 STJ). 7. Não sendo possível a efetiva entrega da notificação da mora no endereço fornecido no contrato, em razão da ausência do devedor, o credor deve comprovar a mora por outros meios, como o protesto do contrato. Precedente TJDFT. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1766819, 07047710920228070011, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo Nosso. Portanto, ausentes os requisitos, indevida a concessão da benesse pleiteada em apelação. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto ao suplicante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, da Lei Adjetiva Civil). Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212